Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725326-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBSON ZANETTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715751-16.2020.8.07.0001 proposto pelo agravante em desfavor de ANA AMANCIA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL e ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL (executados), determinou a retirada das restrições do veículo “CHEVROLET CORVETTE, PLACA JFJ0013” junto ao sistema RENAJUD. Eis o teor da decisão questionada (ID no 161010633 dos autos principais): “Chamo o feito à ordem. Conforme já salientado pela parte executada, o bem indicado pela parte credora, em verdade, não se encontra em sua esfera patrimonial. Em que pese os bens estarem em posse de sociedade empresária que tem como um dos sócios o executado, não é possível atingir o patrimônio de tal pessoa jurídica sem a instauração de incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica, com a observância dos requisitos do Código Civil, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. Assim, antes de ser determinada a desconsideração, a restrição imposta não deve permanecer. À Secretaria para a retirada das restrições impostas junto ao RENAJUD nos autos. Diante das considerações acima, não há razão para a imposição da multa pleiteada. Em relação ao outro pleito da parte credora, tem-se que a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea, advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita Int.” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 48292136), a agravante narra que, em 29/11/2021, o Juízo de origem determinou a penhora do veículo “CORVETTE” através de sua busca e apreensão. Acrescenta que os agravados opuseram embargos de declaração, os quais foram desprovidos, em 24/02/2022, sendo que não teria sido interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, de modo que, “por segurança jurídica, foi estabilizada a demanda”. Aduz que o Juízo a quo, em 17/10/2022, “determinou que não fosse feita a transferência e impediu a circulação do veículo” e, em 30/11/2022, “mandou o Agravado ex-Senador Valmir Amaral entregar o veículo sob pena de multa”. Sustentou que, em 05/06/2023, o Juízo de origem, ao chamar o feito a ordem e retirar as restrições do veículo “CORVETTE”, teria violado o art. 505, caput, do CPC, pois “decidiu novamente sobre as restrições que ele mesmo havia determinado”. Assevera que o Magistrado a quo também teria violado o art. 790, inciso III, do CPC, tendo em vista que o “bem do proprietário executado em nome de terceiro está sujeito à penhora e à execução”. Relata que é desnecessário o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que o veículo seria de propriedade do agravado VALMIR ANTONIO AMARAL e estaria em nome da empresa “ESAVE Veículos Ltda.”, “cujas sócias são a mãe e irmã do Agravado, sendo que a mãe também é executada e Agravada”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que a empresa “ESAVE Veículos Ltda.” aliene o veículo “CORVETTE placa JFJ – 0013”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a manter “as restrições impostas anteriormente pelo próprio juízo a quo” e aplicar “multa por ato atentatório a dignidade de justiça ao Agravante Valmir Amaral”. Preparo regular (IDs no 48292139 e 48292140). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesta primeira análise perfunctória, observa-se que o agravante propôs o pedido de cumprimento de sentença dos autos no 0704660-60.2019.8.07.000, referente à condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios (ID no 66036450 dos autos principais). Em 06/07/2021, foi juntado aos autos principais um ofício do DETRAN/DF, informando que “o veículo placa JFJ0013 encontra-se registrado neste Detran-DF, em nome de BRASLOC BRASILIA LOCADORA LTDA, CNPJ 08.470.868/0001-67, desde 01/10/2010”, sendo que o “o gravame encontra-se ativo inserido pelo Agente Financeiro BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA, em nome de ESAVE VEICULOS, desde 22/03/2011” (IDs no 96723219 e 96723220 dos autos principais). Em 29/11/2021, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID no 109945307 dos autos principais): “Traga o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato social da Esave para que se proceda com o bloqueio requerido. À Secretaria para que se proceda com a restrição de venda do veículo indicado na petição de ID 102931943.” Conforme certidão de ID no 111489600 dos autos principais, de 15/12/2021, não houve a restrição no sistema RENAJUD, pois o veículo encontrava-se em nome de “BRASLOC BRASILIA LOCADORA LTDA.” Em 16/02/2022, os executados ANA AMANCIA DO AMARAL e VALMIR ANTONIO AMARAL se manifestaram, informando que “o veículo indicado na petição de ID. 112080317 não lhe pertencem” (ID no 115827256 dos autos principais). Todavia, verifica-se que, em 19/10/2022, foi inserida a constrição judicial de transferência e circulação do veículo “CHEVROLET CORVETTE, PLACA JFJ0013” através do sistema RENAJUD (IDs no 140295357, 140295362 e 140295365 dos autos principais). Em 30/11/2022, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal do “executado para que entregue o veículo, ou indique, em 05 (cinco) dias, data e local para a sua entrega para ser combinado com o exequente ou com oficial de justiça” (ID no 144004316 dos autos principais). Em 09/12/2022, o executado VALMIR ANTONIO AMARAL manifestou-se, narrando que “o veículo vindicado pelo Exequente (I/CHEVROLET CORVETTE, PLACA JFJ 0013), NÃO PERTENCE A ESTE EXECUTADO, mas sim, a empresa BRASLOC BRASÍLIA LOCADORA LTDA, pessoa jurídica sobre a qual o Executado não possui qualquer ingerência” (ID no 144865996 dos autos principais). Por sua vez, em 27/01/2023, a exequente afirmou que o veículo “CORVETTE” seria, em verdade, de propriedade do executado VALMIR ANTONIO AMARAL (ID no 147880851 dos autos principais). Nessas circunstâncias, em 05/06/2023, o Magistrado a quo proferiu a decisão agravada, em que chamou o feito à ordem e determinou a retirada das restrições impostas junto ao sistema RENAJUD, ao argumento de que “os bens estarem em posse de sociedade empresária que tem como um dos sócios o executado, não é possível atingir o patrimônio de tal pessoa jurídica sem a instauração de incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica, com a observância dos requisitos do Código Civil, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal” (ID no 161010633 dos autos principais). Em um juízo primário de cognição, verifica-se que não há probabilidade do direito vindicado pelo agravante, haja vista o veículo em que se requer a manutenção das restrições impostas via RENAJUD encontra-se registrado no DETRAN/DF em nome da empresa “BRASLOC BRASILIA LOCADORA LTDA”, sendo que “o gravame encontra-se ativo inserido pelo Agente Financeiro BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA, em nome de ESAVE VEICULOS” (IDs no 96723219 e 96723220 dos autos principais). Assim, tendo em vista que as restrições judiciais através do sistema RENAJUD teriam ocorrido sobre bem de terceiro alheio à demanda, não é o caso de manter as restrições lançadas sobre o veículo “CHEVROLET CORVETTE, PLACA JFJ0013”. Destaca-se que para eventual demonstração de que o referido veículo pertence a empresa que tem como sócio um dos executados, é necessária a instauração de incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica, que é um desmembramento teórico da desconsideração da personalidade jurídica comum, cuja sede normativa precípua é o art. 50 do CC. Ademais, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação dos agravados, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador